Tribunal: TJBA
Processo: 8071945-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8071945-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEONARDO VINICIUS BRITO DOS SANTOS SANCHES

Advogado(s)
:
RAISSA REALE BARRETO SOEIRO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GRANDE LAPSO ENTRE AS FASES DO CERTAME. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE REMESSA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato participante de concurso público, visando a obtenção de uma ordem que determine a notificação pessoal para exames pré-admissionais, em razão do
longo lapso temporal entre as fases do certame e a comunicação dos atos apenas através do Diário Oficial do Estado,
que impossibilitaram o seu conhecimento sobre a convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a violação ao princípio da razoabilidade, ao se realizar a convocação apenas através do Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do Certame e a convocação para fases subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração, uma vez que o
Edital define hipóteses de atuação da referida Autoridade, em conjunto com o Secretário da Segurança Pública,
desde a sua divulgação e também
para fins de concretização das
normas
editalícias
.

4
.
Considerando os ensinamentos jurisprudenciais e as regras do Edital do
Concurso
, não se mostra razoável exigir do candidato que verifique diariamente as publicações relativas ao certame, por mais de um ano desde a
homologação do resultado final
.

5.
Em atendimento aos princípios da publicidade e da razoabilidade, face ao grande lapso temporal entre as fases do certame, deveria a Administração promover a convocação d
o
candidat
o
através de comunicação pessoal, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida.

____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

RMS 50.924/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma,
j. 17/05/2016, DJe 01/06/2016;
STJ,
AgInt no AREsp 627.460/RJ, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma
, j. 27/06/2017, DJe 02/08/2017
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA